Tribunal: CARF
Processo: 10640.004919/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004919/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA HORTÊNCIA DE OLIVEIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004919/2008-56
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.04/06, lavrada pela Fiscalização em 29/09/2008, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia
apensada às fls.11/15, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, no montante de R$
16.197,56, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar, no valor
de R$ 4.454,33, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 3.340,74, e
juros de mora, no valor de R$ 699,77, calculados até setembro de 2008.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 16.197,56.
Intimada por esta Delegacia a comprovar a efetividade da prestação dos serviços
informados em sua declaração de rendimentos a título de despesas médicas, mediante . . . . . .
bem como a efetividade da entrega dos recursos despendidos para este fim, através de
documentação bancária, . . . . . . declarados como pagos a: Fernanda Mussi, psicóloga (R$
5.000,00), Sebastião Luiz Acácio Ladeira, dentista (R$ 7.880,00) e Crislei das Dores da Costa e
Silva, fisioterapeuta (R$ 2.700,00) a contribuinte limitou-se a apresentar declarações lavradas
pelos referidos profissionais.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 257/2008, a contribuinte informou
que alguns pagamentos foram efetuados com dinheiro e outros via cheques não-nominais.
Foram apresentados os extratos bancários referentes ao ano-calendário de 2006,
. . . . . . cujos saques não guardam compatibilidade de datas e valores com as despesas médicas
declaradas, exceção feita aos seguintes recibos: . . . . . .
Também houve a apresentação de cópia do cheque no 850.768, nominal a
Sebastião Luiz Acácio Ladeira, datado de 19/05/2006, no valor de R$ 4.000,00, mas que não
comprova o pagamento de nenhum recibo, haja vista a falta de coincidência de data e valor com
qualquer um deles . . . . . .
Diante do exposto, glosadas as despesas declaradas como pagas aos referidos
profissionais, no valor total de R$ 14.720,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Também houve a glosa do valor de R$ 1.477,56 referente ao plano de saúde
UNIMED Juiz de Fora, pago em nome de Raphaela Rosendi de Oliveira, não tendo a
contribuinte declarado nenhum dependente no ano-calendário de 2006.
Em sua peça impugnatória de fls.01/03, a contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: 1) “Reitera sua informação quanto à
efetivação de pagamentos utilizando de dinheiro em espécie e outros, via cheques não nominais
relativos aos trabalhos de profissionais da área de saúde que lhe foram prestados”; 2) Com
relação a pagamentos a Crislei das Dores Costa e Silva, pondera que “se os saques feitos nas
mesmas datas dos recibos, independentemente do valor, foram aceitos como forma de
pagamento, porque os saques realizados em datas diferentes não formam o mesmo efeito?”; 3) A
contribuinte e seus familiares são clientes do Dr. Sebastião Ladeira desde 1983 e “tal relação
profissional permite que seus compromissos, conforme recibos emitidos ao longo do tratamento,
sejam saldados conforme sua disponibilidade financeira, condição aceita por ele”; 4) Quanto ao
cheque questionado pelo Fisco “apresenta a seguinte colocação: o cheque nominal comprova ou
não comprova o pagamento?” e considera um despropósito a possibilidade levantada pela
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

autoridade fiscal “desse cheque ter sido utilizado como pagamento para qualquer outro fim”; 5)
“As despesas com a fisioterapia acontecem porque o seu plano de saúde – UNIMED Executivo –
só autoriza 30 sessões por ano, o que não é suficiente para atender às suas necessidades
físicas”; 6) Conforme declaração da profissional Fernanda Mussi, em anexo, os pagamentos são
feitos parceladamente, devidamente anotados, sendo o recibo entregue no final do ano quando a
contribuinte o solicita; 7) O cheque no 850.822 foi utilizado a título de empréstimo à sua
empregada e “o pagamento deste empréstimo foi feito em dinheiro a esta declarante, que não o
depositou no Banco, utilizando-o em pagamentos”; 8) “Vale lembrar que, não considerando o
dinheiro em espécie e cheques que a contribuinte pode utilizar e restringindo-se aos saques
efetuados ao longo de 2006, verifica-se que os mesmos são significativos podendo
compatibilizar com gastos feitos”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, somente
há justificativa para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Para fins de delimitação, transcrevo consignação feita pela DRJ:

Cumpre ressaltar, primeiramente, que a interessada, em sua defesa, não contesta, na
infração “dedução indevida de despesas médicas”, a glosa do pagamento efetuado à
UNIMED Juiz de Fora relativo ao plano de saúde de sua neta Raphaela Rosendi de
Oliveira, no valor de R$ 1.477,56, a qual passa a ser matéria não-impugnada, devendo
ser mantida a parcela do lançamento correspondente, tal qual formalizado pela
Notificação, e o respectivo crédito tributário ser objeto de cobrança imediata, nos
termos do artigo 21, § 1o, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 1o da
Lei no 8.748/93.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

Desta forma, às e-fls. 27 a 29, 30 a 32 e 140 a 152, há recibos emitidos pelos
profissionais Sebastião Luiz, Crisley das Dores e Fernanda Muzzi, respectivamente, que
considero hábeis e idôneos para comprovação das despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, como no caso dos
autos, é necessário que o contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do
efetivo pagamento.
Ainda que se trate de pagamento em espécie, é necessário que o contribuinte faça
prova da existência desses recursos, apresentando, por exemplo, extratos bancários que
demonstrem saques de valores suficientes e razoavelmente temporais.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.861 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004919/2008-56

Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital